Tribunal: TJDFT
Processo: 0702784-89.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. ANÁLISE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. FILHO MENOR. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. ALIMENTANTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O conjunto probatório deve ser criteriosamente avaliado para que a pensão alimentícia seja fixada em conformidade com as condições das partes envolvidas e do trinômio necessidade – possibilidade – proporcionalidade. Precedentes.
2. A prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses da parte não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
3. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (CC, art. 1.703).
4. Os alimentos devidos aos filhos, após a separação dos pais, não podem ser fixados apenas para assegurar o mínimo indispensável de sobrevivência ou mínimo existencial. Sempre haverá necessidade de ajustes, sem, contudo, constituir uma prestação quantitativa que não se limite ao indispensável, mas que proporcione uma vida decente, ou seja, que assegure uma situação existencial razoável.
5. As provas produzidas e o contexto fático demonstram que a pensão alimentícia deve ser mantida por se mostrar compatível com as possibilidades do alimentante e às necessidades dos alimentandos.
6. Possuir outros filhos e outras despesas mensais não é justificativa apta, por si só, à redução da obrigação alimentar dos filhos, ante a inafastável responsabilidade dos pais de contribuir para a manutenção de todos eles.
7. Recurso conhecido e não provido.